Tribunal: TJPA
Processo: 0007561-40.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007561-14.2007.8.14.0301
APELANTE: FERNANDO DE SOUZA CORREA JUNIOR

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO AFASTA O DEVER DA SEGURADORA DE INDENIZAR, UMA VEZ QUE A ELA INCUMBE O EXAME DE SEUS SEGURADOS ANTES DA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ÚLTIMO SALÁRIO BASE DO SEGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que: “
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”. Hipótese dos autos em que a seguradora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a má-fé do segurado. Reforma da sentença que se impõe para condenar a ré ao pagamento da indenização contratada correspondente a trinta vezes o salário base, em favor dos beneficiários do segurado.

2.

Para fins de cálculo do valor da indenização securitária a ser apurado em fase de liquidação de sentença, deve-se considerar o salário do segurado que serviu como base para a concessão do auxílio-doença e não o valor do próprio auxílio, como pretende a recorrida.

3.

Correção monetária. Termo inicial. Indenização fixada em valor correspondente ao salário do segurado, ao tempo da concessão do auxílio-doença. Incidência, no caso concreto, a partir de tal data. Mera recomposição da moeda.

4.

Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. Precedentes do STJ.

5.

Danos Morais. O mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, danos morais. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

6.

Recurso de Apelação CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE para julgar parcialmente procedente a demanda, com a condenação da ré ao pagamento, em favor dos beneficiários, da indenização contratada correspondente a trinta vezes o último salário base recebido pelo segurado ao tempo da concessão do auxílio doença, com incidência de correção monetária a contar deste e de juros moratórios a partir da citação, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Cobrança de Indenização Securitária movida por FERNANDO DE SOUZA CORREA JUNIOR contra SEGURADORA VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

O Autor, em sua exordial, afirma que seu pai FERNANDO DE SOUZA CORREA celebrou contrato de seguro pessoal (seguro de vida em grupo) junto a ré, para fins de indenização de sinistros pessoais (invalidez, morte, etc.), no qual o prêmio securitário corresponde à trinta vezes o salário base da data do óbito, cobrindo a morte natural e acidentária do titular, entre outros. Em 16/07/2006, o segurado veio a falecer, porém, a ré negou o pedido de indenização.

Após invocar o direito, requereu a condenação da Ré ao pagamento da indenização securitária com incidência de juros e correção monetária a partir do sinistro e indenização por danos morais. Juntou documentos.

Em decisão de ID 2337747, pág. 4, foi deferida a gratuidade de justiça e indeferido o pedido de antecipação da tutela.

Citada, a ré MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A apresentou contestação (ID 2337756) alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e, no mérito, defendeu a perda do direito à indenização devido à preexistência de doenças não informadas na contratação da apólice; impugnou os valores pleiteados e a incidência de juros e correção monetária desde a data do sinistro e afirmou a inexistência de danos morais. Juntou documentos.

A parte autora apresentou manifestação acerca da contestação (ID 2337758).

Observa-se em ID 2337759, Termo de Audiência Preliminar, na qual, restando infrutífera tentativa de acordo entre as partes, o Juízo Singular acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguiu o feito nos termos do art. 267, VI do CPC de 1973, vigente à época.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de apelação, ao qual foi dado provimento por meio de Decisão Monocrática do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura que, anulando a sentença, determinou o retorno dos autos à origem, para cumprimento do disposto no art. 47, parágrafo único do CPC (ID 2337767). A decisão monocrática foi confirmada pelo Acordão nº. 117.477, publicado no Diário de Justiça em 29.03.16 (ID 2337769).

Em decisão prolatada em nova audiência, o Juízo
a quo
, determinou a intimação dos demais litisconsortes da demanda (ID 2337778).

Em petição de ID 2337779, EUNICE DO SOCORRO DA LUZ MAIA CORREIA, FERNANDA MAIA CORREA e AILA MAIA CORREA, representada por sua genitora ALESSANDRA VALÉRIA MAIA RODRIGUES requereram habilitação no polo ativo da demanda (ID 2337779, pág. 23) e, em seguida, apresentaram manifestação à contestação (ID 2337784).

Após o processamento do feito, foi proferida sentença de total improcedência da demanda, com o seguinte teor dispositivo:

Diante do exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927 e 760, 766, todos do CC. JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELOS AUTORES NA INICIAL e os condeno ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, o art. 85, §2º do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O valor total deverá ser dividido em quotas iguais para cada um dos autores. Esclareço ainda que os autores fazem jus aos benefícios da justiça gratuita regidos à época pela Lei nº. 1.060/50, devendo em tudo ser observadas as formalidades desta lei.

P.R.I.C.

Inconformado o Requerente FERNANDO DE SOUZA CORREA interpôs recurso de Apelação Cível (ID 2337789) aduzindo que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não caberia o afastamento da obrigação da segurada de indenizar, se deixou de realizar exames prévios no segurado, sem se ater as demais circunstâncias que envolveram a contratação. Afirma que a seguradora só pode se recusar a pagar a indenização se houver feito exame médico prévio ou se tiver a prova concreta e irrefutável da má-fé do segurado, o que não ocorreu nos autos. Requer o provimento da apelação com a total procedência da ação.

Contrarrazões apresentadas (ID 2337790).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 17 de abril de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

2.1 Da Alegação de Doença Preexistente

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão diz respeito à ocorrência ou não de má-fé por parte do segurado ante a suposta omissão de doença preexistente no momento de contratação do seguro de vida e a consequente perda do direito à indenização.

Sobre o assunto, entendeu o magistrado de origem que restaria devidamente comprovada nos autos a má-fé do segurado, na medida em que este teria omitido dolosamente na assinatura da proposta de seguro, a existência de moléstias anteriores que ocasionaram a sua morte, o que implicou na perda do seguro.

Por sua vez, o apelante alega a necessidade de reforma da sentença posto que a seguradora só poderia se recusar a pagar a indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se tivesse feito exame médico prévio ou se tivesse prova concreta e irrefutável da má-fé do segurado, o que não ocorreu nos autos.

Passo a analisar.

Inicialmente, é
importante ressaltar que a relação existente entre as partes é de consumo, consequentemente, submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90, restando enquadrados nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, o segurado ou o beneficiário e a seguradora, ou seja, aqueles que figuram como destinatários finais do serviço, cujo objeto negocial é justamente a prestação de serviços, não restando dúvida quanto à aplicabilidade da legislação consumerista a essa hipótese. Em assim sendo, sob o prisma do Estatuto do Consumidor faz-se a análise da situação no caso vertente, ressaltando-se que tal lei é cristalina ao dispor em seu artigo 47 que "
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
".

No caso dos autos, verifica-se da proposta de adesão ao seguro, subscrita em 21.11.2003 (ID 2337757, pág. 5), que a Seguradora se obriga para com o Segurado, mediante o pagamento de um prêmio mensal, a indenizar o prejuízo resultante de riscos futuros, entre os quais a morte natural.

Nesse cenário, os beneficiários do seguro teriam o direito de exigir o cumprimento da obrigação presente no contrato de seguro ante o falecimento do titular da apólice, em 17.07.2006, conforme atestado de óbito anexado aos autos (ID 2337746).

Neste ponto, descordo do entendimento firmado pelo magistrado sentenciante que acolheu a tese da seguradora recorrida no sentido da perda do direito à indenização ante a má-fé do segurado, que teria omitido informação de que sofria de doenças preexistentes, pois não obstante tenha o contratante-segurado o dever de prestar informações corretas no ato da contratação de seguro (relação de consumo por excelência), verifica-se que, na esteira da melhor jurisprudência, deve a seguradora exigir no mesmo ato laudo médico para afastar qualquer suspeita de doença preexistente no segurado, eis que, caso contrário, assume o risco de pactuar com quem está doente.

Aludido entendimento tem como objetivo impedir o enriquecimento ilícito da seguradora, porquanto seria muito cômodo para esta pactuar com qualquer pessoa contrato de seguro, recebendo mensalmente os prêmios e, quando da ocorrência do sinistro, recusar-se ao pagamento alegando a preexistência da doença.

Assim, o pagamento do prêmio pelo segurado lhe garante o direito ao recebimento da indenização pelas hipóteses cobertas na apólice, não sendo justo que a seguradora receba regularmente o prêmio, embolsando-o sem qualquer restrição e posteriormente negue o pagamento da indenização com base em preexistência de doença, a qual não cuidou de investigar à época da contratação do seguro.

Nesse sentido, pacífico entendimento da nossa jurisprudência pátria a respeito da questão:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA - MORTE DO SEGURADO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA - AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ - COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA.

a)
Não obstante tenha o contratante-segurado o dever de prestar informações corretas no ato da contratação de seguro (relação de consumo por excelência), verifica-se que, na esteira da melhor jurisprudência, deve a seguradora exigir no mesmo ato laudo médico para afastar qualquer suspeita de doença preexistente no segurado, eis que, caso contrário, assume esta o risco de pactuar com quem está doente. b) Cabe à seguradora verificar as condições de saúde do seu futuro segurado a fim de averiguar os riscos da contratação, não sendo admissível, quando da cobrança da indenização, suscitar a ocorrência de doença preexistente se não realizara os exames médicos necessários.
c) VV. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. No caso de indenização securitária, a correção monetária deve incidir a partir da data da celebração da apólice.”
(TJMG. AC 10674100004664001 MG. Rel. Des. Otávio Portes. 16ª CÂMARA CÍVEL. J. 21/08/2014. P. 01/09/2014) (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO.

1.

O autor é funcionário da empresa ALBRAS S/A, a qual mantinha contrato de seguro de vida e contra acidente para seus funcionários, com SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, desde o ano de 1997(Apólice 259, cláusula 03, item 1.1).

2. Em 09/11/20o6, o autor sofreu acidente no joelho esquerdo, foi submetido a tratamento cirúrgico em 13/12/2006 e posterior acompanhamento ortopédico fisioterápico por seis meses. Após o tratamento foi submetido a perícia médica, a qual constatou que o joelho esquerdo apresentava bloqueio de flexão a 80º (oitenta graus), bloqueio de extensão em 20º (vinte graus), edema residual e perda funcional estimada em 40% (quarenta por cento). Apresentava também hipertrofia no quadríceps.

3. Ingressou administrativamente com o pedido de indenização, o que foi indeferido pela seguradora. Ingressou com ação de cobrança.

4. Alegação de impossibilidade de julgamento antecipado da lide por ser imprescindível a realização de perícia no autor. Rejeitada. A ora apelante, atravessou o petitório de fl. 248, no qual requer o julgamento antecipado da lide, mediante a assertiva de que o caso assim o permite uma vez que se trata de relação contratual e de questão de direito. Descabe, portanto, em sede de apelação as alegações de impossibilidade de julgamento

antecipado da lide e de necessidade de produção de prova pericial.

5. A seguradora/apelante não fez prova de que, a quando da celebração do contrato de seguro com a ALBRAS, exigiu exames médicos para atestar o estado de saúde dos segurados ou deles exigiu qualquer declaração acerca de eventuais problemas de saúde, desta forma,

ainda que o segurado sofra de doença preexistente, agravada pelo acidente sofrido, tem obrigação de pagar a indenização prevista na apólice de seguros, não podendo se eximir de sua obrigação, uma vez não comprovada a má fé do segurado, ônus que cabia a seguradora, inteligência do artigo 333, II do CPC/73, vigente à época, e dele não se

desincumbiu, ademais abriu mão do direito a produção de provas quando requereu o julgamento antecipado da lide.

6. Nos contratos de seguro de vida em grupo, estabelece-se relação de consumo entre a fornecedora (art. 3º do CDC), a prestadora de serviço e o destinatário final deste, aplicando-se, pois, o Código de Defesa do Consumidor.

7. O juiz de piso condenou a Seguradora ora apelante a pagar ao autor, a título de indenização por invalidez parcial a quantia equivalente a 20% da importância total do seguro firmado conforme clausula 7.1, da apólice (fls. 43/44), referente a invalidez permanente total ou parcial, de cuja tabela anexa consta que, para o caso de anquilose total de um dos

joelhos, a indenização corresponde ao percentual de 20%(vinte por cento), valor exato ao qual o autor faz jus, em decorrência da lesão sofrida no joelho esquerdo com limitação de movimento, dificuldade de deambular, tal como consta do laudo médico de fl. 14. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(2017.03366049-49, 179.006, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FAZER. A SEGURADORA NÃO PODE SE EXIMIR DO DEVER DE INDENIZAR ALEGANDO OMISSÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO SEGURADO ACERCA DE DOENÇAS PREEXISTENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. A SEGURADORA DEVE SUPORTAR OS RISCOS DO NEGÓCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE

(2016.04226357-53, 166.355, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-17, Publicado em 2016-10-19)

Trata-se de entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete 609, que: "
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

Desta forma, a alegação de doença preexistente à contratação do seguro de vida não afasta o dever da seguradora de indenizar, uma vez que a ela incumbia o exame ou a investigação sobre a saúde de seus segurados antes da contratação.

Entendimento diverso iria contra a boa-fé objetiva, princípio que deve ser observado tanto na tratativa quanto na execução do contrato. Muito fácil para a seguradora, quando da contratação, admitir o segurado, sem a realização de qualquer exame ou questionário detalhado, como ocorreu no presente caso. Dessa forma, a seguradora angariaria o valor do prêmio sem maiores preocupações, sabendo que, posteriormente, poderá alegar que o segurado não declarou de forma verdadeira o seu estado de saúde ou que a doença já existia à época da contratação.

Ora, cabe à seguradora verificar as condições de saúde do seu futuro segurado, a fim de averiguar os riscos da contratação, não sendo admissível, quando da cobrança da indenização, suscitar a ocorrência de doença preexistente se não realizara os exames médicos necessários ou procedeu a investigação necessária a constatação do estado de saúde, como ocorre no caso vertente. Aponto que na hipótese dos autos, o estado de saúde poderia ter sido facilmente verificado à época da contratação junto ao profissional responsável pelo ambulatório médico da Empresa Brasileira de Correios, considerando que o seguro se destinava aos seus funcionários.

Outrossim, a meu ver, diversamente da conclusão do magistrado sentenciante, entendo não ter sido demonstrada a má-fé do segurado. Vejamos.

Na proposta de inscrição no seguro, o titular respondeu às perguntas formuladas no questionário que: “
não sofre atualmente ou sofreu, nos últimos 3 anos de moléstia
que o tenha obrigado a hospitalizar-se, submeter-se a intervenções cirúrgicas ou afastar-se de suas atividades normais de trabalho
”
e que: “
não tem qualquer deficiência de órgãos, membros ou sentidos
”. Não foi efetuada qualquer pergunta em relação a doenças preexistentes em geral ou de forma específica em relação a diabetes que, em tese, teria justificado a manifestação desfavorável ao pagamento do seguro.

Por sua vez, o laudo do departamento médico dos correios apresentado em ID 2337757, pág. 11, que se ressalta, é o único documento apresentado capaz de indicar o estado de saúde do segurado no momento da contratação, não indica que este tenha se hospitalizado, se submetido a intervenções cirúrgicas ou se afastado de suas atividades normais de trabalho em razão de moléstia, nos três anos anteriores a contratação e nem que o mesmo possuía deficiência de órgãos, membros ou sentidos naquela data.

Desta forma, entendendo não ter sido demonstrada de forma efetiva a má-fé do segurado e considerando que a má-fé não se presume e que era ônus da seguradora demonstrá-la, na linha da fundamentação,
impõe-se a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento da indenização contratada correspondente a trinta vezes o salário base, em favor dos beneficiários do segurado
.

2.2.

Do valor base para a indenização

Ante o reconhecimento do direito à indenização securitária, passo a análise das demais questões discutidas em primeiro grau, em atenção ao efeito devolutivo do Recurso de Apelação.

Afirma a apelada que ainda que devido o pagamento do seguro, o valor a ser considerado como base para o cálculo da indenização é o correspondente ao do auxílio-doença com valor mensal de R$ 1.907,96 (mil, novecentos e sete reais e sessenta e seis centavos).

Tal argumento não merece acolhimento, devendo-se considerar o valor do salário base do segurado e não o do auxílio-doença percebido, à luz do que vem entendendo a jurisprudência pátria:

(...) RECURSO DO AUTOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VERBA CORRESPONDENTE A 36 VEZES O SALÁRIO PERCEBIDO PELO SEGURADO À ÉPOCA DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO. VALOR BASE CORRESPONDENTE AO ÚLTIMO SALÁRIO PERCEBIDO AO TEMPO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DA RECUSA ADMINISTRATIVA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0500447-25.2012.8.24.0079, de Videira, rel. Des. Saul Steil, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 25-08-2016).

Assim, para fins de cálculo do valor da indenização securitária a ser apurado em fase de liquidação de sentença,
deve-se considerar o último salário do segurado percebido ao tempo da concessão do auxílio-doença e não o valor do próprio auxílio, como pretende a recorrida
.

2.3. Incidência dos Juros e Correção:

Por fim, tratando-se de contrato de seguro em que a indenização foi fixada em valor que se atualiza de acordo com o reajuste do salário do segurado, a correção monetária deve incidir a partir da data do último salário base do segurado, pois é um mero ajuste compensatório da perda da capacidade aquisitiva da moeda
, de modo a preservar o seu poder aquisitivo original.

Neste sentido:

SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). Cobertura que garante o pagamento da indenização em caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado. Entendimento do STJ de que não há abusividade em tal cobertura, porém, subsiste a necessidade de observância do dever de informação. Cumprimento desse dever não comprovado na espécie. Perícia médica que concluiu pela incapacidade do segurado para o trabalho, bem como para realização de suas tarefas cotidianas. Indenização devida, ante a ausência de prova do cumprimento do dever de informação quanto às especificidades da cobertura relativa à invalidez funcional permanente total por doença (IFPD). Pretensão de recebimento de quantum indenizatório previsto para o caso de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente. Identificada invalidez por doença, que com acidente não se confunde. Pleito afastado.
Correção monetária. Termo inicial. Indenização fixada em valor correspondente ao salário do segurado, na data do sinistro. Incidência, no caso concreto, a partir de tal data. Mera recomposição da moeda.
Recurso da seguradora não provido. Provido em parte, o do autor. (TJSP; AC 1003568-45.2014.8.26.0445; Ac. 12747539; Pindamonhangaba; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cesar Lacerda; Julg. 06/08/2019; DJESP 14/08/2019; Pág. 2527)

Por sua, vez, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim fixou entendimento:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. NEGATIVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DA SEGURADORA. NÃO PROVIMENTO. 1. "Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual" (AgRg no REsp 1.328.730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2016, DJe 28/6/2016).

Desta forma, na linha da fundamentação acima, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a partir da data do último salário base do segurado.

2.4. Danos Morais

Com relação a esse tópico, aduziu o autor/apelante que a negativa por parte da seguradora lhe causou violação à paz intima, já que necessitava do montante da indenização para o pagamento das prestações de sua faculdade que eram arcadas por seu pai, titular do seguro.

Adianto que tal pleito não comporta provimento.

Conforme se depreende dos autos, restou demonstrada a ilegalidade da negativa de cobertura do seguro, o que provavelmente deve ter frustrado o apelante na fruição da indenização para o fim que pretendia.

No entanto, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria, o simples descumprimento contratual, não acarreta, por si só, danos morais. Veja-se:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR – Indenização securitária devida - Inexistência de danos morais – O mero descumprimento contratual, em regra, não enseja a indenização por danos morais – Ausente situação excepcional que configure ofensa moral – Inversão do ônus da prova e seu custeio – Pedido desacolhido, em razão da preclusão da matéria e pretender resguardar direito alheio - Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.

(TJ-SP - AC: 10416276320158260576 SP 1041627-63.2015.8.26.0576, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 05/09/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE RECURSAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. A apresentação da contestação de mérito pela parte requerida afigura-se suficiente para suprir a ausência de prévio requerimento administrativo e, por consequência, demonstrar o interesse de agir da parte autora e a resistência da seguradora à pretensão inicial. CERCEAMENTO DE DEFESA. 2. Compete ao julgador conduzir a instrução processual, consectário da livre persuasão racional, imbuído da prerrogativa em determinar a realização de diligências que entender necessárias ou indeferir as protelatórias. Assim, não caracteriza cerceamento o exercício do direito da defesa quando o julgador, destinatário final da prova, manifesta pela desnecessidade de esclarecimentos sobre a perícia realizada, por entender suficientemente esclarecidos os fatos, firmando seu convencimento nas informações dos autos. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ DO SEGURADO. 3. A doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado como negativa para prestar a cobertura securitária, mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de má-fé. Na hipótese, à míngua da comprovação dessa circunstância, não há falar em excludente da obrigação assumida na apólice vista nos autos. DANOS MORAIS. 4. A ocorrência de danos morais em virtude de descumprimento contratual deve ser analisada caso a caso, devendo ser refutada quando verificado que os eventos controvertidos não foram capazes de atingir direito de personalidade do autor. HONORÁRIOS RECURSAIS. 5. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária a ser arcada pela parte vencida, conforme previsão do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01209676920168090137, Relator: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 08/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2019)

Conforme as ementas acima transcritas, é possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do beneficiário, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

Digo isto, porque o apelante defende a ocorrência de dano moral em virtude de a negativa da seguradora ter afetado a sua paz interior, lhe causando dor e sofrimento, porém não trouxe qualquer prova que corroborasse suas alegações.

Ora, não obstante a recusa no pagamento da indenização possa ter acarretado desconforto ao apelante, por certo não trouxe maiores aborrecimentos do que aquele a que todos estão sujeitos na relações negociais, especialmente quando a resistência da seguradora está fundada na interpretação das cláusulas e condições do contrato de seguro, de modo que, ainda que afastados os argumentos para a negativa, não houve qualquer conduta que pudesse ocasionar ofensa moral.

Assim, embora tenha sido desagradável a situação, entendo que os fatos trazidos, não induzem ao reconhecimento do dano moral, razão pela qual julgo improcedente o pedido neste ponto.

3.

Dispositivo

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a demanda, com a condenação da ré ao pagamento, em favor dos beneficiários, da indenização contratada correspondente a trinta vezes o último salário base recebido pelo segurado
ao tempo da concessão do auxílio doença
, com incidência de correção monetária a contar deste e
de juros moratórios a partir da citação
, nos termos da fundamentação.

Em atenção à sucumbência recíproca e o princípio da causalidade, os autores arcarão com 50 % e a requerida com 50% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno os autores a pagar aos advogados dos réus honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação e a ré a pagar aos advogados dos autores honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo segundo do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Ressalto que as obrigações decorrentes da sucumbência em relação aos autores ficarão suspensas por se tratar de beneficiários da assistência judiciária.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
(T-4, AgIntAREsp n. 1.167.778, Min. Luis Felipe Salomão; T-4, AgRgAgREsp n. 614.462, Min. Moura Ribeiro; T-3, REsp n. 1.447.262, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; T-3, AgIntAREsp n. 1.014.873, Min. Marco Aurélio Bellizze).

Belém, 19/05/2020